Tribunal: TJES
Processo: 5016658-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016658-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONATAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. ELIMINAÇÃO POR NÃO ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jonatas do Nascimento contra decisão do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária movida contra o Município de Viana.

2. O agravante, candidato aprovado nas etapas iniciais do concurso para o cargo de Guarda Municipal, foi eliminado do certame por não entregar a documentação exigida no prazo estabelecido no Edital nº 002/2018.

3. Sustenta que o prazo de nove dias úteis para a entrega da documentação e realização do exame médico foi exíguo, impossibilitando o cumprimento da exigência, especialmente porque estava participando de um treinamento profissional na época.

4. Requer a anulação do ato de eliminação, a reabertura do prazo para entrega dos documentos e, caso considerado apto, a convocação para a etapa final do concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em determinar se a eliminação do agravante por não cumprimento do prazo estabelecido para entrega da documentação afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando a sua reintegração ao certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Poder Judiciário não pode intervir nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora de concurso público, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo STF no Tema 485 de repercussão geral.

7. O edital constitui a norma que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos, de modo que as regras previstas devem ser observadas em respeito aos princípios da legalidade e da isonomia.

8. A eliminação do agravante decorreu da aplicação objetiva de regra editalícia sobre prazo de entrega da documentação, sendo inviável sua flexibilização sob pena de violação do princípio da isonomia entre os candidatos.

9. O prazo concedido para a apresentação dos documentos (14 dias corridos, sendo 11 dias úteis) foi o mesmo para todos os candidatos e não se revela desarrazoado, considerando que a grande maioria dos convocados conseguiu cumprir a exigência.

10. A prorrogação do prazo do concurso pelo Decreto nº 238/2022 não altera as regras do edital quanto à entrega de documentos na fase da investigação social, não havendo fundamento para a reintegração do agravante ao certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário não pode modificar as regras de concurso público estabelecidas em edital, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2. A eliminação de candidato por não entrega da documentação no prazo estabelecido no edital não configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando o prazo concedido for o mesmo para todos os concorrentes e não se revelar desproporcional.

3. O princípio da isonomia impede a concessão de tratamento diferenciado a candidatos que não cumpriram exigências editalícias dentro do prazo fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e inciso II; Tema 485/STF.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/09/2013 (Tema 485).

STJ, RMS 58.659/RO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016658-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JONATAS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JONATAS DO NASCIMENTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana na ação ordinária nº 5003139-80.2024.8.08.0050 por ele ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VIANA, que indeferiu a tutela de urgência.

Sem delongas, já adianto que o recurso não deve ser provido.

Para melhor compreensão, convém salientar que o Agravante ajuizou a ação de origem objetivando a concessão de liminar determinando a sua reinserção no Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos do Poder Executivo do Município de Viana e argumenta que dispôs de apenas 09 (nove) dias úteis, para poder colher toda a documentação e informações necessárias para a investigação social, bem como para o exame médico, o que fez com que não conseguisse entregar a documentação no prazo, resultando na sua eliminação do Certame.

Ao apreciar o pedido liminar, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau:
“(...) Com efeito, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, descabendo a intervenção nos critérios de avaliação fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485, STF).

É cediço que nos termos da jurisprudência do STJ, as disposições do edital que disciplina o concurso público constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.

Neste sentido, portanto, o edital é a lei que rege o certame. É a lei interna do concurso público e vincula, inexoravelmente, o candidato às suas regras, tendo em vista que o concurso subordina-se aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

No presente feito, a regra do edital é clara a respeito dos prazos para entrega da apresentação da documentação. Neste aspecto, era responsabilidade do candidato apresentar a documentação dentro do prazo estabelecido.

Destaque-se que o prazo foi o mesmo para todos os inscritos, de modo que flexibilizar o prazo com o ajuizamento da presente demanda poderia ocasionar uma verdadeira violação ao princípio da isonomia.

Deste modo, não vislumbro qualquer ilegalidade na conduta da administração pública que tão somente seguiu o que estava expressamente previsto no edital. (...)”

E, após examinar com cautela os documentos que instruem os autos de origem, concluo que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do direito postulado pelo Recorrente.

Ora, exatamente conforme consignado pelo i. Magistrado a quo, não é possível concluir pela presença de irregularidade no ato que eliminou o agravante do Concurso em referência, sobretudo se considerado que a sua eliminação decorreu da aplicação de regramento expressamente previsto no Edital do Certame que não foi observado.

Nesses termos, vale destacar que pelo princípio da vinculação ao edital, o concurso público deve ser realizado estritamente de acordo com as regras e critérios estabelecidos no edital, as quais não podem ser alteradas ou interpretadas de forma arbitrária, sob pena de violação ao princípio da isonomia, de observância fundamental no âmbito dos concursos públicos, a fim de que todos os candidatos sejam julgados de acordo com os mesmos critérios.

Assim, considerando que foi disponibilizado prazo de 14 (catorze) dias conferido pelo edital de convocação, sendo onze dias úteis (já que laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas e hospitais funcionam aos sábados), tem-se como perfeitamente razoável para a entrega dos exames e da documentação exigida, considerando, ainda, que conforme resultado da investigação social colacionado no Id 47783173 dos autos de origem, dos sessenta candidatos convocados para a referida etapa, apenas oito não apresentaram os documentos necessários, demonstrando a cristalina possibilidade de atendimento do prazo assinalado.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
Sessão Ordinária VIRTUAL de 14/04/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões